Tribunal: TJSP
Processo: 0009734-86.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0009734-86.2020.8.26.0482, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante SIDNEI CESTER, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009734-86.2020.8.26.0482 - Voto no 51861
2
Voto no 51861
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0009734-86.2020.8.26.0482
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE - (Processo no 0009734-86.2020.8.26.0482)
Juízo de Origem: 1a Vara das Execuções Criminais
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Sidnei Cester
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO REGIME SEMIABERTO –
DECISÃO ESCORREITA – A CONCLUSÃO FAVORÁVEL DO EXAME
CRIMINOLÓGICO NÃO VINCULA O MAGISTRADO – CONDENAÇÕES POR
CRIMES GRAVES E LONGA PENA A EXPIAR, O QUE JUSTIFICA CAUTELA
NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO NÃO DEMONSTRADO –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto por
SIDNEI CESTER, contra decisão do r. Juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da comarca de PRESIDENTE PRUDENTE,
da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Luiz Carlos de Carvalho
Moreira, nos autos da Execução no 1012712-19.2020.8.26.0482,
que indeferiu a progressão para o regime semiaberto, por
ausência de mérito, requisito necessário à concessão do benefício
(fls. 40/41).
O agravante incorreu nos artigos 159, § 3o, 155,
§ 4o, 168, § 1o, inciso III e 180, todos do Código Penal.
Alega que estão presentes todos os requisitos
necessários à progressão de regime (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009734-86.2020.8.26.0482 - Voto no 51861
3
Apresentada a contraminuta (fls. 11/16), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 17, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. Carlos Henrique Mund pelo
desprovimento do recurso (fls. 47/49).
É o relatório.
A decisão de primeiro grau deve subsistir.
O agravante SIDNEI CESTER foi condenado por
crimes graves, entre eles extorsão mediante sequestro, delito
praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, bem
como furto qualificado, apropriação indébita e receptação.
A pena total aplicada soma 33 (trinta e três)
anos e 07 (sete) meses de reclusão, com término de pena
previsto somente para 27.12.2041, ou 12.10.2036, nos termos
do artigo 77 do Código Penal (fls. 33).
É verdade que ele já cumpriu mais de (1/3) da
pena (fls. 33), sem notícia do cometimento de falta disciplinar
(fls. 33/37). Atendeu, assim, o requisito objetivo.
No entanto, ainda persiste dúvida quanto ao
mérito para a progressão almejada, que o colocará novamente
em contato com a sociedade.
Todos sabem que a gravidade intrínseca do
crime ou a longa duração da pena, por si só, não impedem a
progressão.
No entanto, cuidados redobrados devem ser
tomados para permitir o retorno às ruas de indivíduo que
demonstra algum risco à coletividade.
Apenas um singelo atestado de boa conduta
carcerária (32) e indicação favorável no exame criminológico não
vinculam o Juízo da Execução, pois não dão a certeza
necessária de que o executado possui condições de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009734-86.2020.8.26.0482 - Voto no 51861
4
reintegrado à sociedade.
Nesse sentido, colhe-se entre os julgados do
Superior Tribunal de Justiça a seguinte decisão: “O direito 'in
concreto' à progressão de regime e ao livramento condicional não
decorre automaticamente de simples operação matemática, mas
depende, também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo da Execução”
(HC no 38.656/SP, 5a Turma, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO
DA FONSECA, julgado em 12.04.2005).
Nesta Corte Paulista, já se decidiu que: “não se
trata de considerar o fato já julgado na mensuração da
periculosidade do sentenciado. Trata-se de aquilatar se o agente
de crime grave, pelo qual foi condenado seriamente, está
habilitado a retornar à sociedade, sem risco ou com risco mínimo”
não se ignorando que “o bom comportamento todo preso deve ter.
A liberação exige mais. Falta de periculosidade e demonstração
de que, em liberdade, a possibilidade de tornar a delinquir é
nenhuma ou reduzida. É nisso que consiste o mérito tão discutido
nos
incidentes
de
execução”
(Agravo em Execução no.
1.133.438.3/7, Relator Desembargador PINHEIRO FRANCO,
julgado 06-12-2007).
Nesta Câmara de Direito Criminal: “AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
-
Progressão
ao
regime
semiaberto
-
Indeferimento - Ausência do requisito subjetivo - Recurso
defensivo - Magistrado que não está vinculado à conclusão do
exame criminológico - Prudência que recomenda a permanência
em regime fechado - Fase de execução da pena em que vigora o
princípio 'in dubio pro societate' - Recurso desprovido” (Agravo de
Execução
Penal
no
0003757-26.2020.8.26.0996,
Relator
ROBERTO PORTO, julgado em 13 de novembro de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009734-86.2020.8.26.0482 - Voto no 51861
5
Ainda: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
Progressão ao regime semiaberto - Indeferimento - Ausente o
requisito subjetivo - Sentenciado que praticou graves delitos,
roubos e associação criminosa - Histórico prisional conturbado -
Juiz não está atrelado à conclusão de atestados de conduta -
Princípio do livre convencimento motivado - Sentença bem
fundamentada - Recurso defensivo desprovido” (Agravo de
Execução
Penal
no
0009287-11.2020.8.26.0996,
Relator
EDISON BRANDÃO, julgado em 12 de novembro de 2020).
Portanto, conclui-se que a progressão de regime
não pode ser um simples cálculo aritmético ou atividade de
chancelaria.
Restando dúvida acerca da real condição
subjetiva do sentenciado, deverá ele ser mantido no regime em
que se encontra, até que demonstre que a transferência para
regime de menor contenção não colocará em risco a segurança
da sociedade.
Subsiste, assim, integralmente a r. decisão, que
fica mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos,
todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator